Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718057-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA KATIUSCIA DE ALMEIDA PRADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência que tinha por escopo a suspensão de descontos em débito automático feitos pelo réu em sua conta bancária em razão de contratos de empréstimo. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados da parte autora são indevidos, em especial porque o próprio requerente afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Necessário considerar que a autora livre e espontaneamente contraiu os empréstimos que relata, sendo conhecedora das parcelas pactuadas e de suas próprias limitações financeiras. Não pode o Poder Judiciário ser chamado a, liminarmente, intervir nas relações livremente pactuadas para modificar as cláusulas, se a parte contratou os empréstimos ciente das condições e prazos dos contratos. Não se pode chancelar a contração de empréstimos sob determinadas regras para, liminarmente, determinar alteração, se não está sendo violado, em princípio, qualquer direito da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais.” Em apertada síntese, a agravante assevera que a revogação da autorização de débitos em conta é garantia do consumidor, de modo que não pode ser vista como uma violação do princípio da manutenção das relações contratuais. Acrescenta que a medida é prevista em resolução do Bacen, bem como aceita pela jurisprudência. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a imediata suspensão dos débitos automáticos realizados em sua conta corrente e, ao final, a reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. Preparo regular (ID. 72152541). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inc. I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A controvérsia gira em torno da possibilidade de revogação de autorização para amortização de dívida decorrente de empréstimos bancários mediante descontos direitos na conta corrente da mutuária. Quanto à probabilidade do direito, a Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. É também o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/20, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1951505, 0738485-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)” Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. No caso em exame, a agravante comprovou que solicitou por meio da notificação extrajudicial de ID. 71423538 o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em sua conta bancária. Assim, a uma análise perfunctória, não há motivo para a manutenção da respectiva modalidade de cobrança da dívida em aberto. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Da mesma forma, se vislumbra o perigo de dano, pois eventual manutenção das cobranças, mesmo após a solicitação de cancelamento da autorização para descontos em conta, pode ensejar indevida intervenção na dinâmica de gestão patrimonial da agravante. Dessarte, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar que o agravado suspenda os descontos automáticos na conta corrente da agravante, até o julgamento do recurso. O prazo para o cumprimento da obrigação é de 10 dias, sob pena de multa equivalente a valor de cada parcela do valor cobrado. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r